Tribunal: TCU
Processo: 030.885/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10397/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.885/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Claudio Henrique Pereira Ribeiro (XXX.806.427-XX); Jose de Sena da Silva (XXX.303.967-XX); Lorivaldo Luis dos Santos (XXX.967.946-XX); Luiz Carlos da Silva Costa (XXX.435.315-XX); Marco Antonio de Lima Silva (XXX.169.037-XX); Rogerio da Silva Teofilo (XXX.777.087-XX); Rosana da Silva Alves (XXX.319.688-XX); Sanger Nelson de Lima (XXX.166.367-XX); Tania Regina Gaspar Laranjeira Afonso (XXX.497.927-XX); Zenith Santiago Ferreira Baes (XXX.547.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.